Tribunal: TJDFT
Processo: 0704448-45.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANO MORAL. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação contra sentença de improcedência em ação de Ressarcimento c/c Indenização por Danos Morais por meio da qual o autor apelante alega a prática de ato ilícito pela requerida, consistente em propaganda enganosa e venda de produto incompleto, pleiteando, assim, indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos hipoteticamente incorridos.

2. Não há como acolher a alegação de que o autor foi induzido ao erro, pois, a compra de equipamento especializado para fomentar a atividade da empresa exige conhecimento técnico por parte do comprador, a quem compete verificar as especificações do produto no momento da solicitação de compra. Não há nos autos prova de que o autor verificou junto à empresa ou em consulta ao site informações detalhadas sobre o produto e obteve a resposta afirmativa de que se tratava de todos os componentes e não apenas do “POWER MODULE”, como, de fato, consta na prova apresentada pelo apelante. Porquanto, não padece de reforma a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento escorado em alegação de propaganda enganosa, uma vez que não demonstrada a imprecisão ou falha na comercialização do produto.

3. Não demonstrada a configuração de ato ilícito por parte da requerida em relação à prática de preço abusivo, uma vez que não demonstrada a pertinência da alegação de que foi “forçado” a adquirir as peças complementares. Caberia à parte Apelante demonstrar a presença dos pressupostos da responsabilidade civil da vendedora, quais sejam, ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre este e aquele. In casu, não se verifica a existência de conduta ilícita atribuível à apelada e, consequentemente, de nexo causal em relação ao suposto prejuízo econômico experimentado pelo autor apelante. Dano moral não configurado.

4. Recurso improvido.